Tribunal: TJMT
Processo: 1005081-77.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005081-77.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BALBINA ROSALINA RODRIGUES - CPF: 892.761.671-53 (EMBARGANTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES - CNPJ: 03.192.499/0001-74 (EMBARGANTE), JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 190.792.908-82 (ADVOGADO), NEUZIMAR MEDEIRO DE SOUZA - CPF: 832.896.741-34 (EMBARGADO), NEUZIMAR MEDEIRO DE SOUZA - CPF: 832.896.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES - CNPJ: 03.192.499/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ALCANCE DA OPOSIÇÃO (ART. 1.238 DO CC), À INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA E À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento de ausência de posse mansa e pacífica, diante de litígio possessório anterior. A embargante alega omissões quanto à caracterização da oposição, à interrupção do prazo aquisitivo e à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais consistem em:
(i) verificar se o acórdão omitiu-se quanto à necessidade de oposição pessoal e efetiva contra a possuidora para fins do art. 1.238 do CC;

(ii) avaliar eventual omissão quanto à interrupção da prescrição aquisitiva nos termos dos arts. 1.244 e 202, I, do CC;

(iii) apreciar a omissão relativa à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurada omissão quanto ao alcance da oposição, pois o acórdão embargado expressamente reconheceu a ausência de posse pacífica, em razão de litígio judicial e da ciência inequívoca da embargante sobre a ação possessória, o que descaracteriza a posse ad usucapionem.

4. Inexistente omissão quanto à interrupção do prazo aquisitivo, pois a oposição judicial, por si só, rompe a continuidade da posse, sendo desnecessária citação pessoal da possuidora.

5. Configurada, entretanto, omissão quanto à suspensão da exigibilidade das custas e honorários, haja vista ser a embargante beneficiária da gratuidade da justiça, devendo constar expressamente no acórdão a condição suspensiva prevista no art. 98, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeito integrativo, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Mantido o resultado do julgamento do recurso de apelação.

Tese de julgamento:

1. A oposição judicial é suficiente para interromper o curso do prazo aquisitivo da usucapião, ainda que não haja citação pessoal do possuidor.

2. O beneficiário da justiça gratuita tem suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme art. 98, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
Balbina Rosalina Rodrigues
contra o acórdão proferido nos autos do recurso de apelação, registrado sob o número
1005081-77.2021.8.11.0006
, oriundo de Ação de Usucapião Extraordinária da 3a Vara Cível de Cáceres que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação de usucapião e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A embargante
Balbina Rosalina Rodrigues
alega omissão quanto ao alcance da "oposição" (art. 1.238 do CC) e a necessidade de ato efetivo e pessoal contra a possuidora, pois o acórdão teria fundamentado a existência de "oposição" na lide possessória de 2009, ajuizada contra terceiro (
Luciano Alem Brito
), sem que os mandados de desocupação expedidos fossem cumpridos em face da embargante.

Sustenta que a decisão não se manifestou sobre a tese de que a "oposição", para os fins do art. 1.238 do Código Civil, deve ser um ato efetivo, inequívoco e direcionado pessoalmente contra o possuidor.

Aduz omissão quanto à aplicação das normas de interrupção da prescrição (arts. 1.244 e 202, I, do CC), pois o acórdão não teria analisado a interrupção da prescrição aquisitiva sob a ótica desses dispositivos, nem enfrentado o fato de que a embargante jamais foi citada na ação possessória anterior, sendo a citação o ato legalmente considerado como marco interruptivo da prescrição.

Postula que o Tribunal se pronuncie sobre se a interrupção do prazo da usucapião, à luz dos artigos 1.238, 1.244 e 202, I, do Código Civil.

Por fim, aponta omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais (art. 98, § 3o, do CPC), pois, ao condenar a embargante ao pagamento de custas e honorários de forma pura e simples, a decisão ignorou que ela é beneficiária da gratuidade da justiça, e que o art. 98, § 3o, do CPC determina que a obrigação decorrente da sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, necessitando o dispositivo do acórdão de integração para se adequar à legislação.

Pede o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões de mérito, manifestando-se sobre os dispositivos e teses para fins de prequestionamento.

Em suas Contrarrazões,
Neuzimar Medeiro de Souza
defende a ausência de omissão quanto ao alcance da "oposição" (art. 1.238 do CC), alegando que o acórdão foi claro ao reconhecer que a posse da embargante não era mansa nem pacífica, diante da existência de litígio judicial desde 2009 e da expedição de mandados de desocupação e reintegração.

Aduz que a alegação de que as ordens foram direcionadas a terceiros não subsiste, pois o oficial de justiça constatou a presença da embargante e de seu filho no imóvel, evidenciando ciência inequívoca da oposição, não se sustentando, portanto, a tese de omissão.

Defende a ausência de omissão quanto à aplicação das normas de interrupção da prescrição (arts. 1.244 e 202, I, do CC), pois o acórdão analisou expressamente a interrupção do prazo aquisitivo, apontando que a oposição judicial rompeu a continuidade da posse.

De igual modo, alega a ausência de omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais (art. 98, § 3o, do CPC) , pois o benefício da gratuidade da justiça apenas suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC, art. 98, §3°), não a exonerando do pagamento, e o acórdão não incorreu em omissão, apenas aplicou a regra processual, devendo a ressalva ser observada na fase de cumprimento de sentença, se pertinente.

Requer o não acolhimento dos Embargos de Declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; a aplicação da multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2o, CPC); e o prosseguimento do feito, mantendo-se integralmente o acórdão que julgou improcedente a ação de usucapião.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante omissão quanto ao alcance da "oposição" (art. 1.238 do CC) e a necessidade de ato efetivo e pessoal contra a possuidora, pois o acórdão teria fundamentado a existência de "oposição" na lide possessória de 2009, ajuizada contra terceiro (
Luciano Alem Brito
), sem que os mandados de desocupação expedidos fossem cumpridos em face da embargante.

Não há falar em omissão, uma vez que o fundamento do acórdão embargado foi a ausência de prova de posse mansa e pacífica, uma vez que havia litigio judicial.

Ademais, resta comprovado nos autos que a parte embargante tomou ciência da ação de reintegração de posse.

Sustenta que a decisão não se manifestou sobre a tese de que a "oposição", para os fins do art. 1.238 do Código Civil, deve ser um ato efetivo, inequívoco e direcionado pessoalmente contra o possuidor.

Do mesmo modo não há falar em omissão, posto que o ato foi direcionado a quem detinha a alegada posse do imóvel.

Ademais, o ajuizado da ação de reintegração de posse configura a existência da oposição, não havendo previsão legal de que a citação deve ser pessoal, de forma que não há falar em interrupção da prescrição aquisitiva.

Por fim, aponta omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais (art. 98, § 3o, do CPC), pois, ao condenar a embargante ao pagamento de custas e honorários de forma pura e simples, a decisão ignorou que ela é beneficiária da gratuidade da justiça, e que o art. 98, § 3o, do CPC determina que a obrigação decorrente da sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, necessitando o dispositivo do acórdão de integração para se adequar à legislação

Da análise do acórdão tenho que, nesse particular, existe a omissão de forma que passo a saná-la.

Verifico nos autos que a parte embargante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de Id.

241680710, logo a exigibilidade do
pagamento de custas e honorários deve ser suspensa nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Com essas considerações
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos e atribuir efeito integrativo tão somente para determinar que o pagamento das custas e horários advocatícios seja suspenso nos termos do art. 98, §3o do CPC
mantendo inalterado o resultado do julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025